Tribunal: TJSP
Processo: 2113262-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra Decisão Monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Petição requerida nos termos do artigo 1.012, § 3o, inciso I e § 4o, do Código de Processo Civil. Embargos à execução julgados improcedentes. Pretensão à atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Prejudicada a apreciação do pedido em razão do julgamento do

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra Decisão Monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Petição requerida nos termos do artigo 1.012, § 3o, inciso I e § 4o, do Código de Processo Civil. Embargos à execução julgados improcedentes. Pretensão à atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Prejudicada a apreciação do pedido em razão do julgamento do recurso de apelação. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Pedido formulado pelo agravado. Descabimento. Inexistência de comprovação de dolo específico, necessário à configuração da má fé, ou dano à parte contrária. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2113262-93.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NATO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado WIN
ENGENHARIA LTDA..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2113262-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13553
2
Agravo Interno Cível no 2113262-93.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Nato Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado: Win Engenharia Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 13553
AGRAVO
INTERNO.
Interposição
contra
Decisão
Monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo
ao recurso de apelação. Petição requerida nos termos do
artigo 1.012, § 3o, inciso I e § 4o, do Código de Processo
Civil. Embargos à execução julgados improcedentes.
Pretensão à atribuição de efeito suspensivo ao recurso de
apelação. Prejudicada a apreciação do pedido em razão do
julgamento do recurso de apelação. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. Pedido formulado pelo agravado. Descabimento.
Inexistência de comprovação de dolo específico, necessário
à configuração da má fé, ou dano à parte contrária. Recurso
não conhecido.
Vistos.
Agravo Interno interposto contra Decisão
Monocrática de fls. 288/290 proferida por este Relator e que indeferiu o
pedido de efeito suspensivo à apelação.
A agravante reitera os argumentos expostos na
petição. Alega que há demonstração da probabilidade de provimento
do recurso de apelação. Menciona que a garantia apesar de recusada
pelo credor, se trata de imóvel livre e desembaraçado de qualquer ônus.
Requer a concessão de suspensivo ao recurso de apelação que interpôs.
Resposta apresentada às fls. 25/39.
O agravado requer a condenação da recorrente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2113262-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13553
3
nas sanções previstas por litigância de má-fé.
É o relatório.
Nos termos do artigo 932, inciso III, do
Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, não conhecer de recurso
prejudicado.
A sentença de Primeira Instância proferida
pela MM. Juíza Juliana Pitelli da Guia julgou improcedentes os
embargos à execução opostos pela recorrente (fls. 1.224/1.228 dos autos
de origem).
Por
meio da petição apresentada com
fundamento no artigo 1.012, § 3o, inciso I e § 4o, do Código de Processo
Civil, a recorrente buscou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso
de apelação que interpôs.
Considerando o julgamento do recurso de
apelação no 1070421-28.2019.8.26.0100, deixa-se de conhecer deste
agravo interno, por restar prejudicada a sua análise.
O pedido de condenação da agravante nas
penas por litigância de má-fé não merece acolhimento.
Não há comprovação de dolo específico,
necessário à configuração da má-fé.
Conforme precedente do C. Superior Tribunal
de Justiça: “A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige
dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o
qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos
constitucionalmente protegidos (ação e defesa)” (STJ, 3a Turma, REsp
no 906.269, Rel. Min. Gomes de Barros, j. em 16/10/07).
Ressalte-se que: "A utilização dos recursos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2113262-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13553
4
previstos em lei não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé, sendo
necessária a demonstração do dolo em obstar o trâmite regular do
processo, carreando prejuízos para a parte adversa. Precedentes
desta Corte: REsp 817763/SP, DJ 18.04.2007; REsp 357.157/RJ, DJ
13/09/2004; ERESP 210.636/RS, DJ 12/03/2003 e RESP 418.342/PB,
DJ 05/08/2002" (STJ, AgRg no REsp no 875.799/SP, rel. Ministro
Luiz Fux, j. 07.10.08).
Diante do exposto, por estar prejudicada sua
análise, não se conhece do recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator